Tribunal: TJES
Processo: 5003143-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003143-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CECM DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPSEFES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003143-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CECM DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPSEFES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA: DRª.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora recorrente, que visa à determinação de que a cobrança pertinente ao serviço contratado junto à instituição bancária agravada seja realizada no patamar máximo de R$ 4,29 por cliente mais o valor da movimentação – como era feito antes do aumento recentemente aplicado – e que eventual reajuste desta tarifa se dê por índice oficial que reflita a inflação do período, excluindo o aumento abusivo.

O recorrente sustenta que "se a tutela antecipada consiste na satisfação do direito que se requer em fase de cognição exauriente, mas que se dá em sede de cognição sumária, é natural que a tutela pretendida se confunda com o mérito da ação, afinal, se tratam do mesmo provimento jurisdicional, porém em momentos diferentes da marcha processual", bem como que "em se tratando de contratos de prestação de serviço continuada, é natural que eventualmente ocorram reajustes do valor cobrado à título de remuneração, o que, contudo, se dá de forma gradual, como se tem por costume no mercado; e não de maneira vultosa como se observa 'in casu'”.

Pela decisão id nº 850728
fora a irresignação recepcionada apenas no efeito devolutivo.

C
ontrarrazõe
s
pelo desprovimento do recurso (id nº
1023963
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003143-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CECM DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPSEFES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA: DRª.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora recorrente, que visa à determinação de que a cobrança pertinente ao serviço contratado junto à instituição bancária agravada seja realizada no patamar máximo de R$ 4,29 por cliente mais o valor da movimentação – como era feito antes do aumento recentemente aplicado – e que eventual reajuste desta tarifa se dê por índice oficial que reflita a inflação do período, excluindo o aumento abusivo.

O recorrente sustenta que "se a tutela antecipada consiste na satisfação do direito que se requer em fase de cognição exauriente, mas que se dá em sede de cognição sumária, é natural que a tutela pretendida se confunda com o mérito da ação, afinal, se tratam do mesmo provimento jurisdicional, porém em momentos diferentes da marcha processual", bem como que "em se tratando de contratos de prestação de serviço continuada, é natural que eventualmente ocorram reajustes do valor cobrado à título de remuneração, o que, contudo, se dá de forma gradual, como se tem por costume no mercado; e não de maneira vultosa como se observa 'in casu'”.

Pois bem. Ao proferir o
decisum
através do qual recepcionei a irresignação exclusivamente no efeito devolutivo subsidiei minhas razões de julgamento, sobretudo, nas provas carreadas aos autos, sem olvidar-
m
e da legislação de regência, não ocasionando o novo compulsar do caderno processual alteração em meu posicionamento.

Vale esclarecer que a
relação contratual havida entre os litigantes remonta ao ano de 2005
(
contrato id nº 811636, páginas 8/10 e 811639, páginas 1/11
)
, tendo contemplado a prestação de serviço de integração pelo recorrido, que permite a movimentação financeira dos cooperados junto ao Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) e ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Está-se, portanto, diante de vínculo jurídico regido pelo diploma civil, que confere relevância, entre outros, ao princípio da autonomia da vontade (e seu desdobramento, a autonomia privada), não havendo margem de intervenção judicial a não ser aquela pautada pelo controle da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Destaco, por oportuno e relevante, a dicção dos artigos 421 e 421-A do Código Civil:

“
Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II -
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.

Depreende-se de sua leitura, repito, ser excepcional qualquer controle externo ao ambiente contratual e alheio aos seus partícipes, apenas se podendo refletir na perspectiva finalística
da ordem econômica sustentada e equilibrada
,
matizada por lealdade, confiança, assistência etc.

Na espécie, ao que se depreende das tabelas de tarifas relativas a pessoas jurídicas pertinentes ao fim de 2019 e início de 2020 (id nº 811712, páginas 3 e 4),
vê-se não apenas que os novos valores praticados em 2020 foram divulgados ainda em 2019, mas, também, que não há equivalência entre os serviços contrapostos pelo recorrente
: em 2019 a cobrança dos serviços pertinentes à rubrica integração era realizada de forma segmentada (havia um valor fixo mensal pela disponibilização do serviço e outro incidente a cada movimentação bancária realizada pelo cooperado), já em 2020 houve a sua unificação,
não se afigurando, a princípio, adequado apontar a simples ocorrência de majoração
.

A efetiva aferição quanto ao equilíbrio contratual cujo reestabelecimento pretende a recorrente não se afigura evidente,
nem mesmo restou inequívoca a
ausência de informação prévia e suficiente apontada,
não se sustenta
ndo
, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação,
o apontamento de equívoco quanto à
negativa exarada
na origem
.

S
em qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO.

S
ISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPEIS. SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO
.
REAJUSTE TARIFÁRIO.

INFORMAÇÃO PRÉVIA.
EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
D
iante de vínculo jurídico regido pelo diploma civil, que confere relevância, entre outros, ao princípio da autonomia da vontade
(e seu desdobramento, a autonomia privada)
, não
há
margem de intervenção judicial a não ser aquela pautada pelo controle da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2.
Depreende-se dos artigos 421 e 421-A do Código Civil ser excepcional qualquer controle externo ao ambiente contratual e alheio aos seus partícipes, apenas se podendo refletir na perspectiva finalística
da ordem econômica sustentada e equilibrada
,
matizada por lealdade, confiança, assistência etc.

3.
Na espécie, ao que se depreende das tabelas de tarifas relativas a pessoas jurídicas pertine
ntes ao fim de 2019 e início de 2020, vê-se não apenas que os novos valores praticados em 2020 foram divulgados ainda em 2019, mas, também, que não há equivalência entre os serviços contrapostos pelo recorrente: em 2019 a cobrança dos serviços pertinentes à rubrica integração era realizada de forma segmentada (havia um valor fixo mensal pela disponibilização do serviço e outro incidente a cada movimentação bancária realizada pelo cooperado), já em 2020 houve a sua unificação, não se afigurando, a princípio, adequado apontar a simples ocorrência de majoração.

4.
A efetiva aferição quanto ao equilíbrio contratual cujo reestabelecimento pretende a recorrente não se afigura evidente,
nem mesmo restou inequívoca a ausência de informação prévia e suficiente apontada,
não se sustenta
ndo
, ao menos diante da cognição sumária pertinente à presente irresignação,
o apontamento de equívoco quanto
ao indeferimento da tutela provisória
exarad
o

na origem
.

5
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.